Tribunal: TJBA
Processo: 8005121-88.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005121-88.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO PEDROSA E SILVA

APELADO: JOELTON FABRICIO CUNHA DA SILVA

Advogado(s)
:
REBECA ALMEIDA BORGES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. VÍCIO NÃO SANADO. ALEGAÇÃO DE PROCURAÇÃO EX LEGIS DE PROCURADOR MUNICIPAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A CONDIÇÃO DE PROCURADOR MUNICIPAL CONCURSADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por irregularidade na representação processual, tendo em vista a ausência de prova da condição de representante legal do Município.

A representação processual dos entes públicos é questão que afeta diretamente a regularidade da relação jurídico-processual, constituindo pressuposto de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

Embora o agravante alegue que o subscritor do recurso de apelação seja procurador municipal concursado desde 1996, não foram juntados aos autos, no momento oportuno, documentos que comprovassem tal condição, mesmo após intimação específica para sanar o vício.

A arguição de que procuradores municipais detêm procuração ex legis não dispensa a comprovação do vínculo funcional com o ente público, sendo necessária a juntada de documentação que ateste a condição de procurador concursado.

Não tendo sido sanado o vício da representação processual no prazo concedido, após intimação específica, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do recurso de apelação, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005121-88.2020.8.05.0022, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE BARREIRAS e como agravado JOELTON FABRICIO CUNHA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.